Tribunal: TJDFT
Processo: 0706820-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706820-40.2019.8.07.0007 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SELMA CORREIA DE LIMA PINHO, ANDERSON DE LIMA PINHO, VIVIANE DE LIMA PINHO, ALEXANDRE DE LIMA PINHO, PLAUTO GOIS DE PINHO DESPACHO O apelante requer a desistência do recurso (CPC 998), ante a quitação dos débitos tributários objeto do arrolamento sumário. No entanto, com o julgamento do apelo (id 14009226), exauriu-se a competência da Turma, salvo para embargos. Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Brasília, 06/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR